Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714672-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por GILDASIO DE SOUZA TONHÁ contra a PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE buscando a anulação de assembleia geral extraordinária realizada em 8/7/2023 e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento das alegações de irregularidade e do pedido de anulação da assembleia realizada em 16/8/2023, considerando que não houve aditamento ao pedido inicialmente formulado nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2024 16:40:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador